Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE - CPF: 448.128.767-53 (APELANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, questionando suposta omissão quanto aos efeitos da revogação da justiça gratuita e suas repercussões na condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos efeitos temporais da revogação da justiça gratuita e suas consequências na condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A revogação da justiça gratuita possui efeitos
ex nunc,
não retroagindo à data do pedido formulado na petição inicial, permanecendo devidos os honorários sucumbenciais e o recolhimento das custas processuais.

4. O Tema 1255 do STF não impacta o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, inexistindo espaço para aplicação de
distinguishing
ou
overruling
.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A revogação da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, não retroagindo à data do pedido inicial, mantendo-se devidos os honorários sucumbenciais e custas processuais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 371, 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1076 (STJ); TJ-DF 07313384720218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/12/2021; TJ-MT 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALE
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1018531-50.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 171579697).

Inconformado, o embargante argumenta que a revogação da justiça gratuita não poderia produzir efeitos retroativos (
ex tunc
), mas apenas prospectivos (
ex nunc
), em consonância com precedentes jurisprudenciais. Afirma que essa omissão implicaria repercussões na condenação em honorários advocatícios e na exigibilidade de custas processuais retroativas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 252161192).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 255837154).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALE
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Em que pese a argumentação apresentada pela parte embargante, é imperioso destacar que esta Colenda Turma Julgadora não ignora que a revogação da justiça gratuita possui efeitos “
ex nunc
”.

Contudo, tais efeitos
não retroagem à data do pedido
, que, no caso em apreço,
foi formulado pela parte autora, ora embargante, já na petição inicial
.

Assim, considerando o desfecho processual, permanecem devidos tanto os honorários sucumbenciais quanto o recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2.
A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento
. 3.
No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso
. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (TJ-DF 07313384720218070000 DF 0731338-47.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Com relação aos honorários sucumbenciais a embargante pontua que o Tema 1076 do STJ estaria impactado pelo Tema 1255 do STF. Denote-se, entretanto, que inexiste no referido tema nenhuma revogação daquilo que restou assentado e decidido pelo c. STJ em tema repetitivo (1.076) anterior e vigente, inexistindo espaço, neste momento para aplicação de
distinguishing
ou

overruling
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou erro material a ser reconhecido, uma vez que,
ainda que os efeitos da revogação da justiça gratuita sejam “ex nunc”, tal circunstância não impede a incidência das obrigações processuais impostas à parte embargante
.

Neste interim, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, considero prequestionados os dispositivos legais mencionados e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025